Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de execução hipotecária, que pronunciou a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, CPC.
2. De acordo com os autos, o débito exequendo lastreia-se em contrato de financiamento de imóvel, consolidado em 11/07/2023, data de vencimento da última prestação. 2.1. A presente controvérsia reside na interrupção do prazo prescricional de 5 anos da pretensão executiva, iniciado em 11/07/2013, em razão do ajuizamento, em 2016, da ação anulatória de execução extrajudicial de hipoteca no 2016.01.1.057009-2. 2.2. Segundo alega a apelante, o lapso prescricional foi zerado com a propositura da referida ação e reiniciado no dia do seu trânsito em julgado, o que ocorreu em 04/09/2017, ao passo que a presente execução foi ajuizada em julho de 2022, não havendo se falar, portanto, em prescrição.
3. Nos termos do disposto no art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. Em complementação, o art. 240, § 1o, do CPC, estatui que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.
4. O despacho que ordena a citação produz o efeito de interromper a prescrição em face do devedor a quem o ato foi direcionado. Este não é caso dos autos.
5. A ação anulatória de execução extrajudicial da hipoteca no 2016.01.1.057009-2 foi movida por terceiros (Solange Lima e David Lima), no ano de 2016, em face da POUPEX, visando suspender o leilão extrajudicial do imóvel e questionar a dívida ora executada. 5.1. Os apelados não fizeram parte daquela ação, seja no polo ativo ou no polo passivo, e, desse modo, qualquer ato proferido nos autos no 2016.01.1057009-2 não tem efeito contra terceiros estranhos à relação processual.
6. Em sentido similar: “4. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e retroage à data de propositura da ação, desde que o interessado promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso. [...] 4. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e retroage à data de propositura da ação, desde que o interessado promova a citação válida no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso.” (07076311320228070001, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).
7. Considerando que a presente execução foi ajuizada em julho de 2022, depois de superado o prazo de 5 anos a contar de 2013, ano em que consolidado o débito perseguido, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, de 10% para 12% do valor atualizado do débito (que, sem atualização, corresponde a R$ 480.000,00).
9. Recurso improvido.